Tribunal: TJES
Processo: 0000783-03.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000783-03.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CHRISTIANI MOREIRA DE FREITAS RUST e outros
APELANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000783-03.2018.8.08.0021

APTE:
CHRISTIANI MOREIA DE FREITAS RUST e ELIAS DIAS DE OLIVEIRA

APD
A
:
ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
CHRISTIANI MOREIRA DE FREITAS RUST
e
ELIAS DIAS DE OLIVEIRA
em face da sentença de fls. 115/122, proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA, julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Em suas razões de fls. 130/133, aduz a parte apelante que não deu causa ao acidente e que não realizou conversão proibida. Argumenta, ainda, que o motorista da apelada agiu de forma imprudente, de modo que o acidente se deu por culpa exclusiva da recorrida.

Nas contrarrazões de fls. 139/144, a apelada aponta, preliminarmente, a ausência de novos argumentos que impugnem a sentença, havendo violação do princípio da dialeticidade. No mérito, acusa que o acidente se deu por causa da conduta imprudente da apelante Christiani Moreira de Freitas Rust, da forma que restou provado na decisão objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação ao termos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO.
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o acidente não se deu por conduta sua e, também, que a culpa é exclusivamente da parte apelada.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

MÉRITO

CHRISTIANI MOREIRA DE FREITAS RUST
e
ELIAS DIAS DE OLIVEIRA

em face da sentença de
fls. 115/122
, proferida pel
o
MM.
Juiz
da
Terceira Vara Cível de Guarapari
, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA, julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Em suas razões de fls. 130/133, aduz a parte apelante que não deu causa ao acidente e que não realizou conversão proibida. Argumenta, ainda, que o motorista da apelada agiu de forma imprudente, de modo que o acidente se deu por culpa exclusiva da recorrida.

Afirmam os recorrentes que o motorista saiu do ponto de ônibus sem observar as ruas laterais, ocasionando o acidente. Nesse sentido entendem que a sentença impugnada não condiz com a realidade fática, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Nas contrarrazões de fls. 139/144, a apelada defende que o acidente se deu por causa da conduta imprudente da apelada Christiani Moreira de Freitas Rust, da forma que restou provado na decisão objurgada.

A recorrida afirma que o ônibus já se encontrava em movimento e realizando uma conversão à esquerda, quando a apelante causou a colisão entre os veículos. Alegam, também, que os apelantes não apresentaram novos elementos que pudessem afastar a sua responsabilidade.

De início, importa ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota como
regra
a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no artigo 186 e artigo 927, ambos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da exegese dos dispositivos supramencionados, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva, a saber: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano.

A ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

A responsabilidade civil e, por consequência lógica, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, decorre da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador do dano, o que se verifica quando este age com negligência, imprudência ou imperícia.

Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso dos autos.

A r. sentença recorrida fundamentou a procedência do pedido autoral nos seguintes termos:

“
(...)

Com base nisso, vislumbro que a causa determinante e exclusiva para a ocorrência do acidente de trânsito foi aquela empregada pela 1ª ré, pois realizou conversão a direita em uma mão única, havendo bifurcação a sua frente, momento em que o ônibus havia iniciado sua conversão à esquerda, posto que a colisão ocorreu na lateral esquerda próxima a roda traseira do ônibus e o para-choque/farol/paralama dianteiro e grade frontal do veículo conduzido pela 1ª requerida (fotos as fls. 05/07 e boletim unificado as fl. 25). Em sendo assim, a 1ª requerida não se atentou para as regras constantes no Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, resta demonstrada a conduta culposa, além do ato ilícito praticado pela
1ª r
equerida.

No tocante ao nexo de causalidade, não restam dúvidas de que o veículo conduzido pela 1ª requerida e de propriedade do 2º requerido foi o que causou os danos gerados a requerente, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente por parte da autora.

(...)”

Restou incontroverso após a instrução probatória que
a apelante Christiani Moreira de Freitas, conduzindo o veículo do apelante Elias Dias de Oliveira,
tentou
real
izar
conversão à direita em rua de mão única no momento em
que
o ônibus da empresa apelada já havia iniciado sua
conversão
à esquerda, chocando-se co
m o coletivo conduzido por motorista da recorrida.
Por conta do ocorrido,
a parte apelada sofreu prejuízos de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Neste contexto,
a testemunha Ermindo Barbosa Machado ratificou a alegação da parte recorrida, confirmando que o ônibus já se encontrava em movimento no momento em que a apelante realizou a conversão à direita.

Outrossim, corroborando tal versão dos fatos, também restou comprovado pelas fotos (fls. 05/07) e pelo boletim de ocorrência (fls. 24/25) que a colisão danificou a lateral esquerda do veículo, perto da roda traseira do ônibus.

Com efeito, como dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), no artigo 28,
o condutor deve dirigir com atenção e cuidado indispensáveis
:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

D
iante de todo o exposto, forçoso concluir que
a parte apelante
possu
i
responsabilidade pelo acidente,
na medida em que

não manteve o cuidado e
a
atenção necessários
para evitar
a colisão
, não
hav
endo
prova de
culpa
exclusiva ou

concorrente d
a apelada
no caso.

Portanto,
no caso dos autos, o dan
o material
decorre
da conduta culposa da recorrente, que deixou de observar seu dever de cuidado ao realizar a conversão enquanto trafegava na Rua Joaquim da Silva Lima, restando patente a sua responsabilidade do acidente.

Com relação ao valor da indenização,
os danos patrimoniais sofridos pela apelada estão comprovados na fl. 30, em que consta o orçamento para conserto do veículo. Ressalta-se que, apesar da inexistência de recibo ou nota fiscal que atestem a
efetivação
do pagamento, o valor não foi impugnado pelos recorrentes em momento algum, de modo que resta incontroverso.

Ademais, há de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Por fim, considero que a parte apelante não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva, ou mesmo parcial, da apelada, tendo em vista que não apresentou novos elementos que comprovem suas alegações. Deixou, além disso, de impugnar o valor dos danos sofridos pela recorrida. Desse modo, não há controvérsia acerca dos fatos alegados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000783-03.2018.8.08.0021

APTE:
CHRISTIANI MOREIA DE FREITAS RUST e ELIAS DIAS DE OLIVEIRA

APD
A
:
ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
PRINCÍPIO DA DIALETCIDADE
–
DANOS
PATRIMONIAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
RECURSO IMPROVIDO

1.

Tendo
sido
apontado
s pelos apelantes
os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se fala
r
em violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento do
C
. STJ é de que
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma

2.
Configurada a responsabilidade d
a apelante
no acidente,
na medida em que

não manteve o cuidado e atenção necessários
para evitar o atropelamento
,
e
não
hav
endo
prova de
culpa
concorrente da
a
pelante
no caso,
estão p
resentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve
ser
mantida a
condena
ção
a
ressarcir o dano
patrimonial causado.

4.

Recurso conhecido e
não provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15
de
dezembro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.